Tribunal: TJDFT
Processo: 0001024-72.2020.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO EXPRESSA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. NOVO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. PROTEÇÃO À LIBERDADE E À PRIVACIDADE DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO NOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO: DOLO. COMPROVAÇÃO. VONTADE CONSCIENTE DE REALIZAR O NÚCLEO DO TIPO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FLEXIBILIZAÇÃO DA LITERALIDADE DA SÚMULA No 588-STJ. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A revogação do art. 65 da Lei de Contravenções Penais pela Lei 14.132/2021 não implica, automaticamente, “abolitio criminis”, pois a mesma lei acrescentou ao Código Penal o art. 147-A, para prever o crime de perseguição. Adequando-se a conduta praticada pelo réu na descrição típica do art. 147-A do Código Penal, caracteriza-se a continuidade normativo-típica, incidente “quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário” (STJ, Min. Gilson Dipp, HC 204.416/SP).

2. A palavra da vítima, especialmente quando se revela firme, harmônica e coesa durante as fases inquisitorial e judicial, possui especial relevo nos ilícitos penais praticados em contexto de violência doméstica, porquanto os delitos dessa natureza são comumente praticados na clandestinidade.

3. O elemento subjetivo do tipo (dolo – art. 18, inciso I, do CP) está presente na intenção do agente que, por motivo reprovável, com a sua conduta, retira a paz de espírito e o sossego da vítima, causando-lhe preocupações e inquietações.

4. Faz-se possível a flexibilização da literalidade da Súmula no 588-STJ no caso concreto, pois as contravenções penais, ainda que praticadas no âmbito da violência doméstica, são delitos de menor potencialidade lesiva, de modo a permitir-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos acaso satisfeitos todos os requisitos do art. 44 do CP. Outrossim, em si tratando de recurso exclusivo da defesa e sendo a referida substituição mais favorável ao réu, mantém-se a decisão em atenção à proibição da reformatio in pejus.

5. Apelação conhecida e desprovida.